Tribunal: TJDFT
Processo: 0704336-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704336-63.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO PLANALTO-IDESP RÉU ESPÓLIO DE: HILTON RODRIGUES VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: IGUATYARA CAVALCANTI SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede da Execução n. 0730025-48.2021.8.07.0001, ajuizada em desfavor do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO PLANALTO – IDESP e de HILTON RODRIGUES VIEIRA, indeferira o pedido de consulta ao INFOJUD, ao fundamento de que constitui medida excepcional, apenas passível de análise após a demonstração do credor de que exauriu as medidas disponíveis para a localização de bens. Restou igualmente indeferido o pedido de intimação para que o devedor indique bens à penhora sob pena de configuração e ato atentatório de dignidade da justiça, nos termos do artigo 774, V, do CPC. Nas razões de recorrer (ID. 68584671) o Distrito Federal alega que o Juízo a quo, ao condicionar à consulta ao INFOJUD à realização prévia de outras diligências, afronta os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual (art. 6o do CPC). Pontua que o c. STJ reconhece que a pesquisa INFOJUD pode ser deferida quando as tentativas extrajudiciais de localização de bens restarem infrutíferas, requisito que entende satisfeito no caso concreto. Além disso, assevera que a medida se insere no compromisso de colaboração do Poder Judiciário na busca pela satisfação do crédito exequendo, não sendo razoável exigir que o credor aguarde indefinidamente a obtenção de informações patrimoniais por outros meios ineficazes. Acrescenta que todo o patrimônio do devedor responde pelo cumprimento das obrigações não adimplidas, nos termos dos arts. 391 do CC e 789 do CPC, e que a negativa de acesso ao INFOJUD inviabiliza a execução, e subverte a lógica da responsabilidade patrimonial. Com esses argumentos, pleiteia a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja determinada a realização da pesquisa patrimonial dos executados pelo sistema INFOJUD. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. Verifico que não foram formulados pedidos em sede de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Ademais, em que pese a r. decisão agravada versar sobre dois pedidos, a insurgência do credor se limita apenas ao indeferimento da consulta ao INFOJUD. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação dos agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2025 às 09:21:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora